Tribunal: STF
Processo: RE 75915
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
- I.C.M. CAFÉ COMPRADO DO I.B.C. SEM EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL. CRÉDITO DO
COMPRADOR PELO IMPOSTO JÁ PAGO. APLICAÇÃO DO ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO.
        II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.